Tribunal: TJDFT
Processo: 0087952-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0087952-33.2009.8.07.0001 APELANTE: ADIL SERGIO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se acerca da petição juntada pelo apelante ao ID 14177916. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator